Tribunal: STJ
Processo: 0052100-87.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936480 - RJ (2025/0174431-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOVALCALIS ASSOCIACAO DE EMPREGADOS PARA GESTAO
DA COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS
ADVOGADO
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
AGRAVADO
: COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS - FALIDA
AGRAVADO
: MVB CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO PICANÇO DE SEIXAS LOUREIRO - RJ114886
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA.
SÚMULA
N.
481/STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de concessão do
benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apenas quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de
miserabilidade. Súmula 481 do STJ.
2. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para
fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas
dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53225912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:49:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c5c7aaf2-f6c2-4ca3-a4e6-62286f0e5333

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936480 - RJ (2025/0174431-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOVALCALIS ASSOCIACAO DE EMPREGADOS PARA GESTAO
DA COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS
ADVOGADO
: ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
AGRAVADO
: COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS - FALIDA
AGRAVADO
: MVB CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO
: FÁBIO PICANÇO DE SEIXAS LOUREIRO - RJ114886
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
MISERABILIDADE
JURÍDICA.
SÚMULA
N.
481/STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de concessão do
benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apenas quando comprovada a
precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de
miserabilidade. Súmula 481 do STJ.
2. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para
fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas
dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Novalcalis (Associação dos
Empregados para Gestão da Companhia Nacional de Álcalis) contra decisão singular da
minha lavra em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial, o qual
fora interposto contra acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO OPOSTO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DESTA
RELATORA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA, AO
ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO EXIGIR A COMPROVAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE PERMITAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE GOZA DE PRESUNÇÃO
RELATIVA QUANDO ALEGADA POR PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA
QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA A FIM DE JUSTIFICAR A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULAS No 481 DO STJ E No 39 E 121 DESTE
Documento eletrônico VDA52861347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:54
Código de Controle do Documento: 81c3f4af-4274-4889-8101-6011d22a1c7c

ETJ. AGRAVO INTERNO MANEJADO OBJETIVANDO REFORMAR DECISÃO DA
RELATORA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO
ATACADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Alega a parte agravante, em síntese, que "a questão debatida não demanda
reexame probatório, mas sim a análise jurídica da suficiência da prova documental já
constante dos autos. Não se pleiteia nova valoração de fatos, mas o reconhecimento de
que, diante de declarações de IR zeradas e do vínculo com massa falida insolvente, resta
caracterizada a incapacidade financeira da Agravante" (fl. 190).
Sustenta que "os documentos apresentados – declarações de IR zeradas,
estatuto de associação sem fins econômicos e decisão falimentar da mantenedora – são
incontroversos" (fl. 191).
Impugnação não apresentada (fls. 199-200).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme indicado anteriormente, quanto ao alegado vício na prestação
jurisdicional, o recurso especial não deve ser acolhido, uma vez que a controvérsia
relativa à concessão da gratuidade de Justiça foi devidamente analisada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre a matéria, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte agravante.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir a
controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Francisco
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Em que pese a irresignação da parte agravante, a suposta violação aos arts.
98 e 99, § 2o, do CPC igualmente não prospera. Isso porque, em que pese tenha sido
oportunizada à parte agravante, por mais de uma vez, a juntada de documentos
comprobatórios de sua alegada incapacidade financeira, o Tribunal de origem, com base
na documentação apresentada, concluiu de forma fundamentada que a agravante não
demonstrou efetivamente a insuficiência de recursos. Veja-se (fl. 101, grifou-se):

"Oportunizada à parte agravante a possibilidade de comprovação da
hipossuficiência alegada e, consequentemente, da necessidade de concessão
do benefício, a pessoa jurídica agravante acostou documentos (index 000031 –
51) que não se coadunam com a argumentação expendida, tendo sido
Documento eletrônico VDA52861347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:54
Código de Controle do Documento: 81c3f4af-4274-4889-8101-6011d22a1c7c

destacado que a mera alegação de dificuldade financeira não tem o condão de
justificar a pretendida concessão da gratuidade.
Ressalte-se que restou consignado que a documentação trazida não esclareceu de
que forma a associação se mantém, tampouco de que maneira seriam inviabilizadas
suas atividades com o recolhimento das despesas processuais.
Afirmou-se que a parte agravante recolheu despesas relacionadas ao recurso de
agravo de instrumento cujo Acórdão pretende rescindir, porém não escapou ao crivo
desta relatora que a parte agravante também recolheu despesas para interposição
de Recurso Especial junto a este Tribunal de Justiça, bem como junto ao Egrégio
STJ para apreciação daquele recurso.
Ademais, com o indeferimento do benefício, a parte agravante interpôs o presente
agravo interno e não trouxe qualquer documento novo comprobatório da
!
hipossuficiência alegada, ônus que lhe incumbia
Desta forma, diante da inexistência de documentação idônea apta a comprovar a
insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária gratuita, inviável
seu deferimento, impondo-se a manutenção da decisão como foi lançada.
Nesse mesmo sentido, inclusive, é o parecer da D. Procuradoria de Justiça que
atua junto a esta Seção de Direito Privado, que sustentou não restarem
”
presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça.

Verifica-se que o entendimento do TJSP está alinhado à jurisprudência do
STJ, consubstanciado na Súmula 481 desta Corte, segundo a qual é possível a
concessão do benefício da gratuidade de Justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, desde que comprovada a precariedade de sua situação financeira — não
havendo que se falar em presunção de miserabilidade (AgInt no AREsp 1976408/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/02/2022,
.
07/03/2022)
Desse modo, diante das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, não
há contrariedade entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ sobre o tema.
Sendo assim, incide, no caso, o óbice da Súmula 83 do STJ. Ademais, alterar essas
premissas esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula no 7 do STJ. A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFORMIDADE
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM TEMA DO STJ. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
INTERNO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7 STJ.
1. De acordo com o
§ 2o, do Código de Processo Civil, o recurso cabível
art. 1.030,
da decisão que nega seguimento a recurso especial contrário a orientação firmada
em julgamento de recurso repetitivo é o agravo interno.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade
da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade
de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de
recursos.
Documento eletrônico VDA52861347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:54
Código de Controle do Documento: 81c3f4af-4274-4889-8101-6011d22a1c7c

3. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos
requisitos para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.379.853/RO,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
13/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA
JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA
SÚMULA 481/STJ.
HIPÓTESE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a
Súmula 481/STJ,
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais".
2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram que não ficou demonstrada a
impossibilidade de a agravante pessoa jurídica arcar com os encargos
processuais. A alteração do acórdão implica reexame de provas, vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.771.823/SP,
julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Não havendo, portanto, argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:54
Código de Controle do Documento: 81c3f4af-4274-4889-8101-6011d22a1c7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.480 / RJ
Número Registro: 2025/0174431-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005086720168190005
00521008720248190000
00736680420208190000
202524504648
5086720168190005 521008720248190000 736680420208190000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVALCALIS ASSOCIACAO DE EMPREGADOS PARA GESTAO DA
COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS
ADVOGADO : ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
AGRAVADO
: COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS - FALIDA
AGRAVADO
: MVB CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO : FÁBIO PICANÇO DE SEIXAS LOUREIRO - RJ114886
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
AUTOFALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOVALCALIS ASSOCIACAO DE EMPREGADOS PARA GESTAO DA
COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS
ADVOGADO : ELIAS MUBARAK JUNIOR - SP120415
AGRAVADO
: COMPANHIA NACIONAL DE ALCALIS - FALIDA
Documento eletrônico VDA53204385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:56
Código de Controle do Documento: d6eaf797-f9d1-4361-b334-8d0d3051c414

AGRAVADO
: MVB CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR JUDICIAL
ADVOGADO : FÁBIO PICANÇO DE SEIXAS LOUREIRO - RJ114886
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:55:56
Código de Controle do Documento: d6eaf797-f9d1-4361-b334-8d0d3051c414